Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752432-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., CONEXAO EMPRESAS LTDA, INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, ST INVESTIMENTO LTDA, TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0044478-51.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de que o devedor é sócio. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve resumo, narra que, uma vez que restou infrutífera a citação das empresas por carta e por oficial de justiça, foi determinada a citação por carta na pessoa do administrador das empresas. Defende a reforma da decisão ora recorrida, haja vista que o Juízo singular não considerou aperfeiçoada a citação pessoal por carta do administrador da empresa, ao fundamento de que o AR - aviso de recebimento não foi assinado por ele. Assevera que não restaram esgotados os meios disponíveis para a citação das empresas e do seu respectivo sócio-administrador. Aponta a ocorrência de cerceamento de direito da parte exequente, ora agravante, assim como afronta ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, porquanto não restaram esgotados os meios legais disponíveis para o aperfeiçoamento da citação, que pode ser realizada em qualquer lugar, por meio eletrônico, por oficial de justiça e por edital. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 54275502e 54275503. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 177979099 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de INTTEGRA – ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. Da análise dos autos, verifico que houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da ré ao ID 27470258 – Pág. 57, para atingir bens/valores sócio TALES NAVARRO. Ao ID 27470278 – Pág. 57 e ID 27470281 – Pág. 11, a parte credora pugnou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas CONEXÃO EMPRESAS LTDA, INTTEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA e ST INVESTIMENTO LTDA, nas quais o Sr. TALES NAVARRO também figura como sócio. O feito prosseguiu, desde outubro de 2018, para fins de citação das empresas, sem sucesso. Ao ID 130689768 foi deferido o arresto nas contas de titularidade das referidas empresas, restando também infrutífera a diligência. Torna o credor ao feito (ID 160434924), pugnando pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, em outras empresas nas quais o executado TALES NAVARRO figura como administrador. Após a realização de diversas diligências, os ARs de citação das empresas na pessoa do administrador, não foram por ele assinados, conforme ID 175120010, 175120009, 175120080, 175120079, 175120078, 175120077, 175120075, 175118275, 175118220. Considerando que a citação deve ser pessoal, podendo ser aperfeiçoada na pessoa do representante, e, ainda, por deferência legal, ser ultimada sob forma excepcional quando o citando reside em condomínio edilício, com controle de acesso, mediante entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que não se configura no caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida. Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. (destaques no original) Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a ausência de citação das empresas da qual o senhor Tales Navarro figura como sócio. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a possibilidade de se afastar a autonomia patrimonial para que, na execução contra a pessoa física, sejam atingidos os bens da pessoa jurídica, vem sendo admitida pela jurisprudência com os mesmos pressupostos, e foi expressamente prevista no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil. O referido artigo assim dispõe: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. (...) § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Uma vez instaurado o incidente, deve ser realizada a citação de todos os envolvidos no requerimento, conforme previsão do artigo 135, do mesmo diploma legal, a fim de se prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, como sabido, a citação constitui o ato que completa a formação da relação processual, possui finalidade de cientificar o réu da existência da demanda e permite apresentar defesa, de modo que a sua falta implica vício insuperável que pode ser reconhecido a qualquer tempo. Vale dizer, a irregularidade do referido ato de comunicação configura vício processual insanável, oponível a qualquer tempo, mesmo após superado o prazo decadencial da ação rescisória. O vício, que é de inexistência, contamina, portanto, todos os atos praticados. Na hipótese em exame, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não foi realizada a citação pessoal das pessoas jurídicas objetos do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Entende-se, nesses termos, que para citação da pessoa jurídica o recebimento do mandado há de ser por quem de direito. Nesse contexto, deve-se ter em mente que a pessoa jurídica é representada em juízo por aqueles designados pelo estatuto ou, em caso de omissão, por seus diretores, consoante preceitua o art. 75, VIII, do CPC. Confira-se: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores; Para fins de citação pessoal, a propósito, considera-se válida até mesmo a entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, ainda que sem poderes de gerência, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC. Assim sendo, não se considera efetivada a citação realizada no endereço do representante legal da pessoa jurídica ré, que não foi recebida, por ele, pessoalmente, o que se deu no caso ora em comento. Em caso análogo, colhe-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. 1.1. No caso, a carta de citação foi entregue em endereço no qual a pessoa jurídica não mais mantinha a sua sede, e recebida por funcionário responsável pela portaria do condomínio. Portanto, ao considerar não efetivada a citação, o acórdão recorrido acompanhou a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a questão debatida, incidindo o teor da Súmula 83 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (destacado) Em conclusão, cabe ainda ressaltar que, é verdade que até o presente momento não se conseguiu a penhora de bens da parte executada, ora agravada, daí o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Conexão Empresas Ltda, Inttegra Administração e Empreendimentos Ltda e ST Investimento Ltda, mas também é verdade que não é possível o deferimento do referido pedido sem que ocorra a devida citação na pessoa que detém poderes para tal fim. Além disso, nada impede que havendo protelação evidente no ato citatório das citadas pessoas jurídicas, se pretenda a antecipação de tutela para a penhora antecipada de bens das pessoas jurídicas objetos do pedido de desconsideração, desde que se verifiquem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como se comprove o risco de dano irreparável decorrente da dilapidação do patrimônio. Contudo, consoante já salientado, a citação deve obedecer os requisitos legais, tal como determinado pela decisão ora recorrida. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 16:00:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador